Tribunal: STF
Processo: RE 209892
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA. CÁLCULO. ART.
202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 58 DO ADCT.
          A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que o disposto no art. 202 da
Constituição Federal não é auto-aplicável, por depender de
integração legislativa, que só foi implementada com a edição das
Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 1991, que aprovaram os Planos de
Custeio e de Benefícios da Previdência Social.
          Em relação aos benefícios concedidos posteriormente à
promulgação da Constituição Federal, teve por inaplicável o critério
de atualização inscrito no art. 58 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.